Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713678-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATOR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: CS PAIM SUPERMERCADO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATOR COMÉRCIO D PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA em face da decisão ID 62263054 que, nos autos da ação de execução movida em desfavor de CS PAIM SUPERMERCADO LTDA - ME, rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora